Tribunal: STF
Processo: RE 1562823
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs recurso extraordinário (eDoc 36) contra acórdão do Tribunal de Justiça Local que está assim ementado (eDoc 29):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. CORTAR ÁRVORES EM FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM PERMISSÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE; IMPEDIR OU DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE FLORESTAS E DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO E CONSTRUIR, EM QUALQUER PARTE DO TERRITÓRIO NACIONAL, ESTABELECIMENTOS, OBRAS SEM LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES, OU CONTRARIANDO AS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES (ARTIGOS 39, 48 E 60, C/C ARTIGO 15, INCISO II, ALÍNEA "L", TODOS DA LEI N. 9.605/98, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ADMISSIBILIDADE. ESPÉCIE DA FLORA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO (EUTERPE EDULIS - PALMITEIRO). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO DO FEITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CRIMINAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DETERMINADA REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL.



    Sustenta, em síntese, que houve violação aos arts. 23, VI e VII; 24, VI, e 109, IV; todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, entendo assistir razão ao recorrente. 



    Inicialmente, assim explicitou o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no acórdão recorrido (eDoc 29):



    O recurso não comporta conhecimento, porquanto, de acordo com o que consta no laudo pericial "[...] O terreno em questão era adjacente a um fragmento de vegetação nativa da formação Floresta Ombrófila Densa (Mata Atlântica), de porte predominantemente arbóreo, com presença de plantas epífitas, trepadeiras e abundância de serapilheira, caracterizando principalmente o estágio avançado de regeneração natural. Notou-se, ainda, a presença da espécie indicadora Euterpe edulis (palmiteiro)" (evento 1, NOT_CRIME2). 



    Com efeito, o palmiteiro (Euterpe edulis) está ameaçada de extinção e integra a Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção da Portaria 148 de junho de 2022, que alterou os Anexos da Portaria nº 443, de 17 de dezembro de 2014, da Portaria nº 444, de 17 de dezembro de 2014, e da Portaria nº 445, de 17 de dezembro de 2014, referentes à atualização da Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção. 



    Assim, a competência para processamento e julgamento do feito recai sobre a Justiça Federal, para onde os autos devem ser remetidos, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 835.558, ministro Luiz Fux – Tema n. 648) fixou a seguinte tese: 



    Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. (grifei)



    Ocorre que, em caso fronteiriço, a segunda turma desta Corte já concluiu que em crimes ambientais onde há destruição de vegetação, nas hipóteses de ausência de transnacionalidade, como no caso em apreciação, a Justiça Federal é incompetente para o julgamento, ainda que a espécie atingida conste na lista nacional de espécimes ameaçadas de extinção. Transcrevo, no ponto, a Ementa do julgado supracitado:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e processual penal. Crime ambiental. Destruição de vegetação secundária em estágio médio de regeneração do bioma mata atlântica. Espécie ameaçada de extinção. Incompetência da Justiça Federal. Ausência de interesse direto da União. Necessidade de transnacionalidade da conduta. Tema nº 648-RG. Competência da Justiça Estadual. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de Santa Catarina para declarar a competência da Justiça Estadual para julgar o feito. 



    2. No julgamento do RE nº 835.558 (Tema nº 648-RG), o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu que “[a] ratio essendi das normas consagradas no direito interno e no direito convencional conduz à conclusão de que a transnacionalidade do crime ambiental, voltado à exportação de animais silvestres, atinge interesse direto, específico e imediato da União, voltado à garantia da segurança ambiental no plano internacional, em atuação conjunta com a Comunidade das Nações”. Na ocasião, a Corte fixou a seguinte tese: Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais”. 



    3. In casu, diante da ausência de transnacionalidade do delito ou outro fator que revele interesse jurídico específico da União, a competência para julgar o feito é da Justiça Estadual, mesmo se a espécie atingida constar na lista nacional de espécimes ameaçadas de extinção. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (RE 1.551.297 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei).



    Sendo assim, observo que o acórdão recorrido não está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, bem como todos os seus efeitos, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os fatos, devendo o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina prosseguir no julgamento da Apelação Criminal nº 5012400-81.2022.8.24.0054/SC. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se. 



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente